Tribunal: TJES
Processo: 5011071-08.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011071-08.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE SEQUELA CONSOLIDADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a implantar o benefício de auxílio-acidente (espécie B-94) em favor da segurada, bem como ao pagamento das parcelas vencidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se há nexo de causalidade entre as patologias lombares apresentadas pela segurada e o seu labor; (II) estabelecer se há redução permanente da capacidade de trabalho que justifique a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A prova pericial afast
ou
a incapacidade laborativa e o nexo etiológico com o trabalho, atestando que as alterações lombares diagnosticadas possuem natureza estritamente degenerativa e estão atreladas ao processo natural de envelhecimento.

4.
O artigo 20, § 1º, alínea "a", da Lei n. 8.213/1991 exclui expressamente as patologias degenerativas do conceito legal de acidente de trabalho.

5.
O eventual maior esforço necessário para o exercício da função laboral decorre de doença degenerativa, e não da consolidação de lesões resultantes de acidente, inexistindo sequela acidentária consolidada.

6.
A ausência de demonstração cabal do fato constitutivo do direito inviabiliza a aplicação do princípio in dubio pro misero, em obediência à regra de distribuição do ônus probatório do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada decorrente de acidente que resulte na redução da capacidade para o trabalho habitual.

2. O maior esforço para o trabalho decorrente exclusivamente de patologia de natureza degenerativa não configura acidente de trabalho e não autoriza a concessão do benefício previdenciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5011071-08.2021.8.08.0024
.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

APELADA: MARIA DA PENHA OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação de concessão de benefício previdenciário com pedido de tutela específica” ajuizada em face dele por Maria da Penha Oliveira, que julgou parcialmente procedente a demanda para condená-lo “a implantar em favor da parte Autora o benefício de AUXÍLIO-ACIDENTE (espécie B-94), no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada em 15/09/2021;”, bem como “ao pagamento das parcelas vencidas entre a DIB (15/09/2021) e a data da efetiva implantação do benefício [...]”.

Nas razões recursais (id 19305042) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “no caso concreto, conforme laudo pericial, não restou comprovada a existência de requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente, qual seja, a existência de sequela consolidada decorrente de acidente de trabalhou ou doença ocupacional que resulte na redução da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual”; 2) “o suposto escorregão que a autora teria sofrido no ambiente de trabalho no dia 16/09/2020, além de não estar comprovado nos autos, NÃO RESULTOU EM QUALQUER SEQUELA OU PERTURBAÇÃO FUNCIONAL QUE IMPLIQUE NA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO”; 3) “Quanto à resposta ao quesito 10 do Juízo, citada na sentença, não há como deixar de concluir que a desvantagem junto ao concorrido mercado de trabalho, diante do maior esforço que, eventualmente, precisará empreender para o exercício de sua função não advém de doença ocupacional ou de sequela decorrente de acidente de trabalho, mas conforme muito bem fundamentado na perícia judicial, da doença degenerativa inerente à faixa etária da autora”; e 4) “A parte autora possui alterações degenerativas habituais da idade e comuns a grande parcela da população em mesma faixa etária e não restou demonstrado que a atividade laboral foi determinante para causar modificação da história natural da doença. Portanto, não existe concausalidade, mas sim, causa exclusivamente de natureza degenerativa”.

Requereu o provimento do recurso “para que seja julgado improcedente o pedido inicial”.

A controvérsia recursal reside na verificação do nexo de causalidade entre as patologias lombares da apelada e o seu labor, bem como na suposta redução permanente da capacidade de trabalho ensejadora do auxílio-acidente previsto na Lei n. 8.213/1991.

O resultado da perícia realizada pela
expert
Dra. Karla Souza Carvalho (id 19305026) é categórico ao afastar a incapacidade laborativa e o nexo etiológico com o trabalho. Segundo consignou a douta perita, as alterações lombares diagnosticadas ostentam natureza estritamente degenerativa, atreladas ao natural processo de envelhecimento da segurada, sem qualquer correlação com a dinâmica de suas atividades profissionais.

Outrossim, não verifico que eventual incompatibilidade entre as respostas ofertadas pela perita aos quesitos n. 8 e 10 do juízo tenha o condão de conduzir, automaticamente, à procedência do pleito acidentário, tal qual conclusão adotada em sentença. O fato de a apelada apresentar-se “em franca desvantagem junto ao concorrido mercado de trabalho, diante do maior esforço que, eventualmente, precisará empreender para o exercício de sua função” (quesito 10 do juízo) não significa, necessariamente, que tal desvantagem decorra de “seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, resultantes da “consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza” (art. 86,
caput
, da Lei n. 8.213/91
), mormente quando a perita negou expressamente a existência de sequelas acidentárias consolidadas que demandassem maior esforço para o exercício da função habitual, conforme se infere das respostas aos quesitos n. 19 e 21 formulados pelo INSS.

O maior esforço, no caso, deriva da existência de lesão de natureza degenerativa, e não de uma limitação imposta por acidente laboral. Imperioso ressaltar, neste ponto, que o artigo 20, § 1º, alínea “a”, da supramencionada legislação previdenciária exclui as patologias degenerativas do conceito legal de acidente de trabalho. Desse modo, embora conste o relato de um suposto acidente de trabalho em 16-09-2020, o exame físico atestou marcha normal e força muscular preservada, rechaçando a consolidação de sequelas acidentárias. A ausência de demonstração cabal do fato constitutivo do direito inviabiliza a aplicação do princípio
in dubio pro misero
, em estrita observância à regra de distribuição do ônus probatório estabelecida no Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
d
ou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão da autora.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas, no entanto, resta suspensa por força da gratuidade de justiça deferida na origem, nos ditames do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)